Tribunal: TJDFT
Processo: 0024816-52.2015.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se, na origem, de Ação de Revisão de Benefício Previdenciário Complementar, em que a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL restou condenada a: I) revisar “o benefício principal concedido à autora, no sentido de incluir na apuração do salário de participação as horas extras e reflexos recebidos nos autos da reclamação trabalhista movida em face do empregador”. II) “pagar as diferenças apuradas em razão de seu recálculo salarial, corrigidas monetariamente, pelo INPC, a partir de cada data em que deveriam ter sido pagas, conforme perícia atuarial a ser realizada na fase de liquidação por arbitramento em observância aos parâmetros fixados na fundamentação acima”. Não satisfeita, a requerida CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL apresentou o presente recurso de apelação. Alegou que a r. sentença não teria condicionado a revisão do benefício à prévia e integral recomposição da reserva matemática. Afirmou a necessidade de se observar o Teto de Contribuição. Sustentou que o aporte a ser assumido pela Autora beneficiária deve ocorrer antes da liquidação de sentença. Entendeu que não lhe poderia ser imputada a sucumbência processual. Ao final, pediu a reforma da r. sentença (id 11044045 - Pág. 1/36). Antes que o apelo interposto pela PREVI fosse apreciado, esta Relatoria determinou a suspensão do recurso, tendo em conta decisão proferida pelo c. STJ nos autos do REsp 1.778.938/SP, suspendendo todos os feitos que tratam dos reflexos sobre benefício de aposentadoria complementar decorrente de decisão condenatória da Justiça do Trabalho. Ambos os litigantes manifestaram-se pelo prosseguimento do feito, sustentando que o presente recurso não se insere no Tema 1.021. É a suma dos fatos. A Autora/Apelada e o Réu/Apelante pedem o prosseguimento do feito, afirmando que a questão posta no caso em análise já encontra definição no Tema 955, pois se trata de verba decorrente de horas extras, enquanto o Tema 1021 versa sobre a inclusão de outras verbas. De fato, o Tema 955 tratou da questão, tendo com base apenas as verbas decorrentes da condenação do empregador/patrocinador em remunerar horas extraordinárias reconhecidas em favor do empregado/participante. Todavia, a limitação do Tema 1.021 não excluiu as demandas que tratam da hora extra, determinando a suspensão de todos os processos que cuidam da matéria, sem ressalvas. Eis o teor da Ementa do Acórdão que acolheu a proposta de afetação: PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VERBAS REMUNERATÓRIAS. RECONHECIMENTO PELA JUSTIÇA TRABALHISTA APÓS A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INCLUSÃO NA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. 1. Delimitação da controvérsia: Definir a possibilidade de inclusão no cálculo da complementação de aposentadoria, paga por entidade fechada de previdência privada, de verbas remuneratórias incorporadas ao salário do trabalhador por decisão da Justiça do Trabalho, após a concessão do benefício, sem a prévia formação da correspondente reserva matemática. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO PARA JULGAMENTO PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. (ProAfR no REsp 1778938/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 20/08/2019, DJe 27/08/2019) Ao final, o Ministro Relator do julgado determinou “a suspensão, em âmbito nacional, do andamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão afetada (...)”. Diante da determinação do c. STJ, Esta 7a Turma Cível, por meio de Decisões Monocráticas de cada um dos Desembargadores que compõem o Colegiado, passou a determinar a suspensão de todos os recursos que tratam da matéria (Desembargador Romeu Gonzaga Neiva, Processo: 0002093-50.2017.8.07.0007; Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, Processo: 0021820-47.2016.8.07.0001; Desembargador Fábio Eduardo Marques 0737052-87.2018.8.07.0001). Nesse quadro, reputo prudente a manutenção da suspensão do feito até julgamento final do REsp 1.778.938/SP, em atenção ao disposto no inciso II do art. 1.037 do Código de Processo Civil. Pelo exposto, nego o pedido de prosseguimento do feito e mantenho a decisão de suspensão de id 12440072 – p. 1. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator